Tribunal: STF
Processo: ARE 1575370
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Federal de Medicina - CFM interpõe agravo (eDoc 42), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 37) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e na análise de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 32) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 19):



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. TESE FIRMADA PELA T1-STJ (EDCL-RESP 1.592.450): POSSIBILIDADE DE FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL DIAGNOSTICAR DOENÇAS, PRESCREVER TRATAMENTOS E DAR ALTA TERAPÊUTICA.



    1. Como a questão preliminar de nulidade absoluta da sentença se confunde com o mérito, com ele será analisado.



    2. A discussão, na presente lide, refere-se sobre a possibilidade de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais serem competentes para diagnosticar doenças e prescrever tratamentos constantes do Grupo VII da Portaria 661/2010.



    3. Inicialmente, cabe esclarecer que a Lei nº 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina, teve vetado o seu inciso I do art. 4º, que estabelecia ser atividade privativa de médico a formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica.



    4. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, apreciando os embargos de declaração no REsp 1.592.450, e, levando-se em consideração as razões do veto do inciso I do art. 4º da Lei nº12.842/2013, concluiu que é permitido ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar alta terapêutica. Precedente: (EDcl no REsp n. 1.592.450/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 31/1/2023.)



    5. Desta forma, a T1/STJ, reformando o seu entendimento, assentou a tese de que seria igualmente atribuída ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional a possibilidade de diagnosticar, prescrever tratamentos e avaliar resultados na sua área de competência, não cabendo estas atividades exclusivamente ao médico.



    6. Neste prisma, por estar em consonância com a jurisprudência majoritária, não se afigura alguma ilegalidade de os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais executarem a prescrição de órteses, próteses e materiais não relacionados ao ato cirúrgico, em conformidade com a Portaria SAS/MS n.° 661/2010, devendo ser mantida a sentença que negou provimento aos pedidos formulados.



    7. Apelação não provida.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, II e XIII, e 22, XVI, da Constituição Federal, ao permitir que profissionais não médicos pratiquem atos privativos de medicina. 



    Aduz que o Tribunal de origem conferiu efeitos normativos às razões de veto presidencial (Lei n. 12.842/2013 – Lei do Ato Médico), destituídas de força de lei, o que implicaria invasão da competência legislativa da União e ofensa ao princípio da legalidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal Regional, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, manteve a sentença que reconheceu a legalidade da Portaria SAS/MS n. 661/2010 e concluiu pela possibilidade de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais diagnosticarem doenças e prescreverem tratamentos e órteses, não se tratando de atividades exclusivas dos médicos. 



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 19, fls. 1 - 3): 



    Inicialmente, cabe esclarecer que a Lei nº 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina, teve vetado o seu inciso I do art. 4º, que estabelecia ser atividade privativa de médico a formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica. Em suas razões do veto, o poder executivo prestou os seguintes esclarecimentos:



    [...]



    A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, apreciando os embargos de declaração no REsp 1.592.450, e, levando-se em consideração as razões do veto do inciso I do art. 4º da Lei nº12.842/2013, concluiu que é permitido ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar alta terapêutica. Confira-se:



    [...]



    Desta forma, a T1/STJ, reformando o seu entendimento, assentou a tese de que seria igualmente atribuído ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional a possibilidade de diagnosticar, prescrever tratamentos e avaliar resultados na sua área de competência, não cabendo estas atividades exclusivamente ao médico. 



    Neste prisma, por estar em consonância com a jurisprudência majoritária, não se afigura alguma ilegalidade de os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais executarem a prescrição de órteses, próteses e materiais não relacionados ao ato cirúrgico, em conformidade com a Portaria SAS/MS n.° 661/2010, devendo ser mantida a sentença que negou provimento aos pedidos formulados



    Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal Regional, demandaria a interpretação de norma infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, em especial quanto à extensão das atribuições técnicas e profissionais dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.099.652, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de abril de 2018; ARE 1.510.092, ministro Flávio Dino, DJe de 11 de setembro de 2024.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente